Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
A parte impetrante pede nova liberação parcial de valores no importe de R$60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) para a aquisição de outra rodada e ministração do fármaco necessário ao tratamento do paciente (ID 44898514). DECIDO. Em linha com a necessidade de sequência do tratamento e com suporte na tutela anterior de ID 40915831 e de ID 41024490), defiro o pedido para a imediata liberação da quantia de R$60.741,24 (sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte impetrante, conforme requerido na petição de ID 44898514, para a nova aquisição do medicamento NIVOLUMABE, mantendo-se o ônus da parte em observar as cautelas impostas quanto à necessidade de comprovação da compra e atualização do quadro clínico do paciente. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que expeça o alvará e proceda as diligências necessárias para imediata liberação da quantia no valor já sequestrado (ID 41024490) para o levantamento em favor da parte impetrante. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora